Tribunal: STF
Processo: ARE 1587626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor pedagogo, em face de ato do chefe do executivo municipal que determinou a opção por um dos cargos acumulados. A apelante sustentou a legalidade da acumulação, a existência de compatibilidade de horários e a decadência do direito da Administração de revisar o ato de nomeação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa para a revisão do ato de nomeação da servidora; e (ii) estabelecer se a função de professor pedagogo se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, permitindo à Administração Pública anular atos que contrariem a Constituição a qualquer tempo.
A vedação constitucional ao acúmulo remunerado de cargos públicos (art. 37, XVI, da CF/1988) comporta exceção apenas para dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, ou dois cargos de profissionais da saúde.
O cargo de professor pedagogo não se equipara ao cargo de professor para fins de acumulação, pois suas atribuições, conforme a legislação estadual e municipal aplicável, incluem supervisão, planejamento e orientação educacional, sem exercício direto de docência.
A Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022, que passou a permitir o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos, não se aplica ao caso, pois a revisão administrativa ocorreu antes de sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico inconstitucional.
A boa-fé da servidora não tem o condão de convalidar situação de acumulação irregular de cargos, sendo legítima a determinação para opção por um dos vínculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo decadencial de cinco anos para revisão de atos administrativos não se aplica a situações de inconstitucionalidade manifesta.
O cargo de professor pedagogo não se enquadra na exceção constitucional que permite a acumulação de dois cargos de magistério, pois suas atribuições não se restringem ao exercício da docência.
Alterações legislativas posteriores não convalidam atos administrativos revisados conforme a legislação vigente à época dos fatos.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL e 37, XVI, “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XL, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Fixado este ponto, relembro que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Na hipótese dos autos, como dito, a apelante ocupou dois cargos públicos remunerados de professor pedagogo que, em que pese a compatibilidade de horários, possuem vedação à sua cumulação. 
A lei estadual nº 5.580/1998, quanto ao cargo em discussão, assim dispõe: [...]
Por seu turno, a lei municipal nº 3.356/2010 (Estatuto dos Servidores do Magistério do Município de Aracruz) diferencia as funções do magistério docente e o de suporte pedagógico, nos seguintes termos: [...]
Como se verifica, ambas as leis diferenciam as atividades praticadas pelo professor que efetivamente desenvolve suas atividades dentro da sala de aula (regência) e aquele que labora como professor pedagogo, que visa orientar pesquisa, supervisão, mecanismos de avaliação, desenvolvimento e organização escolar.
Relevante destacar que o fato de a impetrante exercer cargo intitulado de professor não predomina sobre as verdadeiras funções a ele atribuídas, não se verificando a função essencial da docência e regência de classe.
Desse modo, sendo os cargos ocupados pela apelante de natureza técnico-científica, ilegal a sua cumulação, ante a expressa vedação constitucional. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente